Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702527-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GLAUCE AUXILIADORA SHULT HASHMOTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, a suspensão dos processos relacionados com a questão afetada é consequência automática da decisão proferida pelo tribunal superior. 2. Em que pese o presente recurso não tratar especificamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica. 3. A continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva sem ter certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 4o do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da celeridade processual e do livre acesso à justiça. Colaciona ementas de julgados do STJ afirmando dissenso jurisprudencial acerca da exigência de liquidação prévia como requisito da ação executiva individual. Não indica, todavia, quanto à matéria, a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo Fontes de Resende, OAB/DF 38.633. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 4o do CPC, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo Fontes de Resende, OAB/DF 38.633. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012